Tribunal: TJPA
Processo: 0809070-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4902 - Eleição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809070-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO AGRICOLA REPRESENTANTE DO INDIO REGIONAL DE ALTAMIRA XIPAIA E CURUAIA - KIRINAPA

AGRAVADO: FEDERACAO DO POVOS INDIGENAS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação Agrícola Representante do Índio Regional de Altamira Xipaia e Curuaia - KIRINAPA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da II Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará - FEPIPA. A agravante alega vícios insanáveis no processo eleitoral, como a convocação por diretoria com mandato expirado, irregularidades no edital, prazo exíguo para indicação de delegados, exclusão de associações filiadas e ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da assembleia geral eletiva da associação agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige prova robusta, o que não ocorre no caso, pois as alegações de irregularidades demandam instrução probatória para verificar a autenticidade e contextualizar os fatos, sendo prudente a manutenção do contraditório antes de uma decisão drástica como a suspensão do pleito.

A autonomia das associações deve ser preservada, e a interferência do Poder Judiciário em seus atos internos deve ser excepcional, ocorrendo apenas diante de flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado de plano.

O perigo de dano não foi comprovado de forma concreta, uma vez que eventuais atos praticados pela diretoria eleita poderão ser invalidados ao final do processo, caso o pedido principal seja julgado procedente, não se configurando um prejuízo irreparável e imediato.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir a liminar, agiu com cautela ao priorizar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, o que está em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de assembleia geral de associação exige a demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Inexistindo prova pré-constituída robusta das alegadas irregularidades e não demonstrado o perigo de dano irreparável, deve-se prestigiar o contraditório e a dilação probatória, mantendo-se o indeferimento da medida liminar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V, 179, 300, 334, 336, 341, 344, 932, IV e V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP; STJ, Súm. 568; TJ-MT, AI 10039386620248110000; TJ-SP, Agravo Interno Cível 23341635920248260000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809070-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA REPRESENTANTE DO ÍNDIO REGIONAL DE ALTAMIRA XIPAIA E CURUAIA - KIRINAPA

AGRAVADA: FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto pela
ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA REPRESENTANTE DO ÍNDIO REGIONAL DE ALTAMIRA XIPAIA E CURUAIA - KIRINAPA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral (Processo nº 0831568-33.2025.8.14.0301) movida em face da
FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO PARÁ - FEPIPA
.

A decisão agravada indeferiu a liminar por entender que, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a formação do contraditório e a instrução processual para uma análise aprofundada dos fatos. Transcrevo o decisum (id. 142299247 – autos de origem):

Vistos, etc.

ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA REPRESENTANTE DO INDIO REGIONAL DE ALTAMIRA XIPAIA E CURUAIA - KIRINAPÃN, ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA em face de FEDERERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO PARÁ - FEPIPA, todos qualificados, objetivando em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da II Assembléia Geral Ordinária Eletiva da FEPIPA, realizada nos dias 02 a 04 de maio de 2025; A suspensão imediata do exercício dos mandatos de todos os membros eleitos para a Coordenação Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Articulação Regional da FEPIPA em decorrência da Assembleia impugnada e a expedição de ofício à FEPIPA, para que se abstenha de praticar atos de gestão, movimentação financeira ou representação institucional decorrentes do mandato viciado.

Era o que se tinha a relatar. Passo a decidir sobre o pedido de tutela de urgência.

Pois bem, a tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, é medida excepcional, se justificando nos casos em que restarem preenchidos concretamente os requisitos exigidos pelo legislador, como forma de bem delinear a robustez do direito alegado e a urgência no seu atendimento, sob pena de prejuízos insuportáveis.

A concessão da tutela de urgência exige a presença de certos requisitos, materializados quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Analisando-se os autos, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro elementos que forneçam segurança a este juízo acerca dos fatos narrados na peça vestibular, de modo que se mostra necessária a formação do contraditório e a instrução processual antes da análise do pleito autoral. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não restou comprovado a probabilidade do direito em favor da parte autora.

Isso posto, considerando que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência antecedente, indefiro a antecipação da tutela jurisdicional, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Fica dispensada a realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ressalvando-se que, se durante o trâmite processual ocorrer a vontade de ambas as partes, desde que manifestado expressamente, este Juízo poderá designar ato processual (art. 139, V, CPC) para fins de autocomposição em momento oportuno. Poderá a Requerida, no prazo da defesa, apresentar sua proposta conciliatória, caso exista.

Ademais, considerando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, determino a citação da Requerida para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Dos mandados ou carta de citação deverá constar as advertências dos arts. 336, 341 e 344, do CPC.

Se o réu apresentar defesa, deverá a parte autora ser intimada, por ato ordinatório, para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, caso entenda necessário.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE

Juiz de Direito, titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Alega a parte autora que a Assembleia Geral da FEPIPA foi marcada por diversas irregularidades que comprometem sua legalidade e legitimidade. Dentre os principais pontos levantados, destacam-se:

A diretoria responsável pela convocação do pleito estava com mandato expirado desde janeiro de 2025, sendo, portanto, ilegítima para deflagrar o processo eleitoral.

O edital convocatório apresenta datação falsa e foi divulgado de maneira precária, limitando-se a redes sociais e aplicativos de mensagens, sem afixação na sede da entidade, conforme exige o Estatuto da FEPIPA.

O prazo para indicação dos delegados foi exíguo, de apenas cinco dias, dificultando a participação de comunidades indígenas de regiões distantes.

Organizações filiadas legítimas, como a própria Agravante, foram excluídas do processo de escolha dos representantes.

Não houve prestação de contas referente aos exercícios de 2022 a 2024, em afronta ao art. 20, III, do Estatuto.

A comissão eleitoral foi composta em desacordo com as exigências estatutárias de pluralidade e independência.

Em suas palavras, “as ilegalidades praticadas configuram vícios insanáveis que contaminam a convocação, a organização e os efeitos do pleito”, tendo sido tais fatos demonstrados por meio de documentos, pareceres internos da FEPIPA e manifestações de lideranças regionais.

Argumenta que a decisão agravada — que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência — ignorou tais elementos probatórios e incorreu em
error in judicando
ao exigir instrução probatória completa, mesmo diante de provas documentais já robustas. Sustenta que a negativa de tutela representa omissão relevante e compromete o direito de ação da agravante.

Sustenta ainda que a manutenção dos efeitos da Assembleia pode consolidar atos nulos de pleno direito e permitir que uma diretoria ilegítima pratique atos administrativos, inclusive de natureza financeira, colocando em risco a legalidade e a representatividade institucional da FEPIPA.

Por fim, requer que seja concedida tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender imediatamente os efeitos da II Assembleia Geral Ordinária Eletiva da FEPIPA, inclusive afastando os membros eleitos, até o julgamento final do recurso.

Subsidiariamente, requer a concessão definitiva da tutela pleiteada na origem, com o reconhecimento da nulidade do pleito associativo, com base nos requisitos do art. 300 do CPC, além da intimação do agravado e remessa ao Ministério Público, caso incidente o art. 179 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Em decisão de id. 27260061,
indeferi o efeito suspensivo ao agravo
, sendo assim ementada:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSEMBLEIA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA INDÍGENA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associada indígena contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de assembleia geral da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará – FEPIPA. A agravante alegou nulidades formais e materiais na convocação e realização da II Assembleia Geral Ordinária Eletiva, como edital com data falsa, exclusão de organizações filiadas e diretoria convocante com mandato expirado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – para justificar a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A análise dos elementos constantes nos autos não evidenciou, com a robustez exigida nesta fase processual, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela recursal.
4. O conjunto probatório apresentado pela agravante (documentos, pareceres e manifestações) carece de instrução judicial para verificação de autenticidade e contextualização, tornando imprescindível a dilação probatória.
5. O periculum in mora não restou configurado de forma clara, uma vez que eventuais atos da diretoria eleita poderão ser invalidados ao final do processo originário, sem prejuízo irreparável à parte agravante.
6. A ausência de demonstração simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão do efeito suspensivo requerido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de robustez probatória e de risco concreto e iminente inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo à decisão que indeferiu a tutela provisória na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Sem contrarrazões, cfe. id. 28475083.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo a analisá-lo.

A controvérsia instaurada gira em torno da regularidade da II Assembleia Geral Ordinária Eletiva da FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO PARÁ – FEPIPA, cuja legitimidade é impugnada pela AGRAVANTE sob a alegação de vícios substanciais no processo de convocação, organização e execução do pleito.

O cerne do presente recurso, assim, consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, reformando a decisão de primeiro grau que a indeferiu. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Agravante aponta uma série de irregularidades que, se comprovadas, poderiam, em tese, macular a validade da assembleia eletiva. A alegação de que a convocação foi feita por uma diretoria com mandato expirado é particularmente grave, pois atinge a própria existência e validade do ato convocatório. Da mesma forma, os vícios apontados no edital de convocação e a exclusão de associações filiadas são questões que violam o princípio da publicidade, da democraticidade e da legalidade que devem reger a vida associativa.

Contudo
, a análise em sede de agravo de instrumento é, por natureza, sumária. O juízo de primeiro grau, ao indeferir a liminar, ponderou pela necessidade de se instaurar o contraditório, a fim de permitir que a parte Agravada se manifeste sobre as alegações e produza suas provas. Esta cautela se justifica, pois a suspensão dos efeitos de uma assembleia eletiva é medida drástica que interfere diretamente na autonomia da associação.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, embora reconheça a possibilidade de o Judiciário anular atos associativos viciados, orienta que a intervenção deve ser criteriosa e, preferencialmente, ocorrer
após a devida instrução processual
, salvo em casos de flagrante ilegalidade e perigo iminente e irreparável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS . NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . RECURSO DESPROVIDO. Os argumentos dos agravantes, necessitam de ampla instrução probatória, ocasião em que os vícios apontados poderão ser melhor apreciados e com a devida justiça, além disso, não ficou demonstrada a urgência da medida pleiteada. Embora a legitimidade seja matéria de ordem pública, ela não foi objeto da decisão agravada, a análise neste recurso, implica ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10039386620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo interno interposto contra decisão do Relator que indeferiu a tutela recursal em agravo de instrumento visando a suspensão dos efeitos de Assembleia Geral Ordinária e nomeação de interventor judicial. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, considerando a alegada nulidade da assembleia e a necessidade de intervenção judicial na administração da sociedade. III. Razões de Decidir Não se vislumbra probabilidade do direito, pois a assembleia contou com a participação de todos os sócios, exceto o autor, afastado à época.
A intervenção judicial em conflitos societários deve ser mínima, não havendo suporte probatório para afastamento dos administradores ou nomeação de interventor que demanda maior instrução
. IV. Dispositivo Nega-se provimento.

(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 23341635920248260000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 09/12/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/12/2024)

No presente caso, embora as alegações da Agravante sejam sérias, os documentos apresentados, em uma análise perfunctória, não possuem a força probante inequívoca para, de imediato, desconstituir a presunção de legitimidade dos atos da assembleia, especialmente sem a versão da parte contrária. A decisão agravada destacou a necessidade de
dilação probatória
para verificar a autenticidade e contextualizar os documentos, o que se mostra prudente.

Válido frisar que as associações possuem autonomia para se auto-organizarem e gerirem seus assuntos internos. Por isso, a interferência do Poder Judiciário deve ser mínima e excepcional, para não violar essa liberdade.

Ademais, o requisito do
periculum in mora
também não se revela com a clareza necessária para a concessão da medida. Como bem ressaltado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, eventuais atos praticados pela diretoria eleita poderão ser invalidados ao final do processo, caso o pedido principal seja julgado procedente. A Agravante não demonstrou, de forma concreta e imediata, a ocorrência de um prejuízo irreparável que não possa ser revertido com o julgamento de mérito da ação.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência se mostra, neste momento processual, acertada, pois prioriza o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem, contudo, fechar as portas para uma futura reanálise do pedido liminar, caso novos elementos de prova surjam no curso da lide.

Ante o exposto, nada a reformar no interlocutório objurgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025